Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CONDIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por participante de entidade fechada de previdência complementar, contra decisão que homologou laudo pericial em liquidação de sentença e condicionou o início do cumprimento da obrigação à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, mediante depósito judicial do valor apurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a legalidade da exigência de recomposição da reserva matemática como condição para o cumprimento da obrigação de recálculo do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a concessão e a revisão de benefícios no âmbito da previdência complementar fechada pressupõem o custeio prévio e a recomposição integral da reserva matemática, como forma de preservação do equilíbrio atuarial do plano (Temas 955 e 1021/STJ). 4. A decisão agravada está em consonância com a sentença transitada em julgado e com a orientação consolidada dos tribunais superiores, sendo legítima a exigência do aporte técnico-atuarial como condição para o cumprimento da obrigação. 5. Ainda que o STJ tenha reconhecido a ilegitimidade do Banco do Brasil, restabelecendo a sentença de origem, tal definição não afasta a possibilidade de o agravante buscar eventual ressarcimento em ação própria na Justiça do Trabalho, nos termos do Tema 1.166 do STF. 6. “(...)1. O reflexo das horas extras no cálculo da complementação de aposentadoria está condicionado à prévia recomposição da reserva matemática, conforme previsto na modulação de efeitos do REsp 1.312.736/RS (Tema 955).(...)” (0733613-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 05/12/2024)
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão ou revisão de benefício em entidade fechada de previdência complementar exige a recomposição prévia e integral da reserva matemática, conforme determinação jurisprudencial firmada nos Temas 955 e 1021 do STJ. 2. O reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para discutir eventual inadimplemento do patrocinador não afasta a obrigação do participante, na Justiça Comum, de cumprir o requisito técnico-atuarial como condição para a revisão do benefício."
Jurisprudência relevante citada: Temas 955 e 1021 do STJ; Tema 1.166 do STF. STJ, REsp 2.006.003/DF, Rel. Min. Marco Buzzi; TJDFT, AI 0733613-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe 05/12/2024; TJDFT, APC 0707472-31.2017.8.07.0006, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe 03/07/2024.